Tribunal: CARF
Processo: 19515.003489/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003489/2005-12
ACÓRDÃO
9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. (SUCESSORA DA TELESP CELULAR PARTICIPAÇÕES
S.A.)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000
DESSEMELHANÇA FÁTICA
Quando o acórdão recorrido e os paradigmas possuem dessemelhança
fática a suscitar questões jurídicas diversas, inexiste divergência
jurisprudencial a ser dirimida. No recurso da Fazenda, a documentação
apresentada apenas no segundo grau decorreu de diligência fiscal
determinada pela autoridade julgadora, enquanto nos paradigmas os
documentos foram juntados por iniciativa autônoma do sujeito passivo. No
recurso do contribuinte, os paradigmas registram a prova da retenção do
IRRF para considerar desnecessária a prova da sua quitação; já no recorrido
inexiste registro da retenção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte, votando pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa; e
(ii) por maioria de votos, não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencida a
Conselheira Edeli Pereira Bessa que votou pelo conhecimento. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa. Declarou-se impedida de participar do
julgamento a Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic. Participou do
julgamento o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva (substituto convocado).

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
2
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose Dalle Lucca, Daniel Ribeiro Silva (suplente
convocado), Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de dois recursos especiais, um do contribuinte, outro da Fazenda.
Começamos pelo contribuinte.
Recurso do contribuinte
O recorrente, contribuinte, inconformado com a decisão proferida, por meio do
Acórdão no 1302-002.337, de 15 de agosto de 2017, integrado pelo Acórdão de Embargos no
1302-005.845, de 19 de setembro de 2021, interpôs, tempestivamente, recurso especial de
divergência em relação a matéria: “(des)necessidade de comprovação da quitação do débito de
IRRF (de responsabilidade da fonte pagadora) para fins de validar-se a dedução da respectiva
retenção na declaração de ajuste anual do beneficiário”.
Em apertada síntese, a fiscalização, dentre outras infrações, glosou valores relativos
a retenções na fonte de IRRF sobre recebimentos de JCP, no caso da TELESP CELULAR S/A, que era
controlada pela contribuinte.
Deixo de reproduzir a ementa do recorrido, em razão de não constar trecho
representativo do dissídio. No seu lugar, transcrevo trechos do voto condutor:
Com relação ao IRRF (R$9.886.664,01) relativos aos juros sobre capital próprio
que teriam sido retidos pela empresa Telesp Celular S/A (sucedida pela
Recorrente), a Telesp Celular S/A declarou, no entanto, em DCTF relativa ao
período, o valor de R$ 7.655.044,99 de IRRF. Posteriormente retificou esse valor
para R$9.886.664,01 em 11/01/2006, e informou que compensou o valor a ser
pago, com pagamentos indevidos ou a maior. O Acórdão recorrido registrou,
ainda, que a Telesp Celular S/A retificou também a DIRF 2001 em 09/01/2006,
para que constasse o valor pago como JCP, o valor de R$65.777.760,04, com
retenção
de
R$9.866.664,01.
Todavia,
não
apresentou
documentação
comprobatória com relação a essas operações, durante a diligência fiscal.
(...)
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
3
Quanto à alegada "incoerência" da Receita Federal em julgar de maneira diferente
os diferentes processos administrativos em que a empresa é parte interessada, a
DRJ também concluiu que não assistiria razão à contribuinte.
(...)
Essa conclusão fundamentou-se no resultado de diligências, cujas constatações
foram analisadas no Acórdão recorrido, conforme a seguir transcrito:
(...)
43 Relativamente às compensações efetuadas tanto pela Telesp Celular
Participações como pela Telesp Celular S/A, observase o seguinte:
43.1 A empresa Telesp Celular S/A declarou, em DIRF de retificação,
entregue em 09/01/2006, ter pago à empresa Telesp Celular Participações
S/A, atual Vivo Participações S/A (Recorrente), o valor de R$65.777.760,04,
retendo R$9.866.664,01 de IRRF. Esse último valor não foi recolhido pois foi
compensado com o saldo negativo de IRPJ referente ao anocalendário de
1999. A própria empresa confessa não ter declarado essa compensação na
DCTF do período (fls. 315 a 316).
(...)
Assim, verifica-se que as constatações que levaram às conclusões contrárias às
alegações da Recorrente e resultaram na autuação e nas exigências fiscais em
questão, não puderam ser afastadas, até o encerramento dos procedimentos
fiscais, conforme demonstrado no Acórdão recorrido.
Foram oferecidos, como paradigma de interpretação divergente, os Acórdãos no
1301-000.814 e 1302-001.408, assim ementados:
AC 1301-000.814
IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO NA FONTE - IMPOSTO
DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPENSAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL
Não se estende ao beneficiário do rendimento que suportou o ônus do imposto
retido na fonte, o descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte
pagadora responsável pela retenção e recolhimento aos cofres públicos do valor
descontado. Desta forma, é passível de ser compensado na Declaração de Ajuste
Anual do beneficiário a totalidade do imposto de renda retido na fonte constante
do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte fornecido pela
fonte pagadora dos rendimentos. Recurso provido.
AC 1302-001.408
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
4
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FONTE. COMPROVAÇÃO DE
RETENÇÃO POR PER/DCOMP DA FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE.
1. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF
n°
80).
2. Para o reconhecimento do direito creditório do Contribuinte em relação a IRRF,
se faz necessário apenas a comprovação da retenção dos valores discriminados,
não havendo que se falar em demonstração de recolhimento pela fonte pagadora.
3. A apresentação de PER/Dcomp usada pela fonte pagadora para o
adimplemento do débitos decorrentes de retenção de IR em fonte constitui
documento hábil a comprovar a efetiva retenção do tributo, dando ensejo á
utilização de tais valores, na forma de crédito compensável, pela parte que teve
seu imposto retido.
O despacho de fls. 2.003-2.015 deu seguimento ao recurso, nos seguintes termos:
A contribuinte narra que a Fiscalização efetuou algumas glosas relativas à
apuração de seu lucro real informado na DIPJ do ano-calendário 2000, o que
ocasionou a autuação objeto do presente processo, relacionada aos tributos IRPJ
e CSLL. Entre as glosas realizadas, houve a de IRRF no valor de R$ 4.979.835,04,
relativo aos Juros sobre Capital Próprio (JCP) pagos pela empresa TELESP CELULAR
S/A à contribuinte, “por alegada falta de declaração e recolhimento do respectivo
débito de IRRF pela fonte (a despeito do registro da retenção em Dirf)”.
Relata a recorrente que os autos de infração foram integralmente mantidos pela
DRJ e também pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF, por meio do Acórdão no 1302-002.337. Contra a decisão de segunda
instância, a contribuinte conta ter apresentado embargos de declaração, que
foram acolhidos por meio do Acórdão no 1302-005.845 para prover parcialmente
o recurso voluntário, cancelando parte da autuação (glosa de despesas com JCP) e
mantendo o restante (a já mencionada glosa de IRRF e também de duas
estimativas mensais, esta motivada pela falta de comprovação de quitação por
compensação escritural). O acórdão de embargos teria ainda aclarado os
fundamentos adotados pelo Colegiado.
No que diz respeito à glosa de IRRF, a Turma julgadora teria, segundo a
recorrente, ratificado o entendimento do Fisco e da DRJ de que, “para fins de
dedução do IRRFJCP na apuração anual de IRPJ da empresa beneficiária, seria
indispensável a aferição da quitação do respectivo débito de IRRF por parte da
fonte pagadora (a despeito da comprovação da retenção na Dirf)”.
Ao convalidar a glosa do IRRF deduzido na declaração anual da contribuinte,
promovida pela Fiscalização sob a justificativa central da ausência de prova do
recolhimento do respectivo débito pela fonte pagadora (empresa na qual a
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
5
contribuinte detinha participação societária), a decisão recorrida teria entrado em
divergência com outras decisões administrativas que concluíram pela
impropriedade de tal procedimento fiscal.
Como primeiro paradigma representativo do dissenso jurisprudencial arguido, é
indicado o Acórdão no 1301-000.814, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF. A recorrente afirma que a decisão
analisa caso muito semelhante ao dos presentes autos, em que a Fiscalização
glosou IRRF utilizado no ajuste anual de IRPJ do contribuinte, com base na
ausência de prova do recolhimento do débito pela fonte pagadora, a despeito de
haver DIRF suportando a retenção.
Apesar da semelhança entre os casos julgados, o acórdão paradigma teria
chegado a conclusão jurídica distinta da adotada pela decisão recorrida,
entendendo pela impropriedade do procedimento realizado pela Fiscalização,
uma vez que o aproveitamento do IRRF pelo beneficiário depende apenas da
prova da retenção, e não do efetivo pagamento por parte da fonte pagadora.
Assim, o paradigma teria dado provimento ao recurso do contribuinte para
reverter a glosa de parcela de IRRF suportada por DIRF.
A recorrente arrola ainda como paradigma o Acórdão no 1302-001.408, prolatado
pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da mesma 1a Seção de Julgamento do
CARF. A decisão, diante do mesmo cenário encontrado no presente processo,
teria solucionado a lide de forma diversa da utilizada pela decisão recorrida,
“fixando a suficiência da aferição da efetiva retenção para fins de convalidação do
aproveitamento do IRRF-JCP na apuração do lucro real do beneficiário”.
Exposto o teor do recurso especial interposto pela contribuinte, passa-se à análise
de sua admissibilidade.
Inicialmente, destaca-se que o inteiro teor dos Acórdãos no 1301-000.814 e no
1302-001.408 encontra-se devidamente publicado no sítio do CARF na internet
(www.carf.economia.gov.br). No mesmo sítio, é possível constatar que as
decisões não foram reformadas até a data da interposição do recurso especial
pelo sujeito passivo, restando atendido o pressuposto de admissibilidade previsto
no § 15 do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015. Além disso, a recorrente instruiu a
peça recursal com cópias dos acórdãos, observando também os requisitos fixados
nos §§ 9o a 11 do mesmo art. 67.
Registra-se ainda que o Acórdão paradigma no 1302-001.408 foi proferido em
2014, razão pela qual se considera que a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF responsável pela prolação daquela decisão é um
Colegiado distinto do responsável pelo proferimento da decisão recorrida, nos
termos do § 2o do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015 (“Para efeito da aplicação
do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos Conselhos de
Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas a partir
do presente Regimento Interno”), não havendo que se falar em inobservância do
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
6
requisito de admissibilidade recursal previsto no caput do mesmo artigo
regimental.
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, constata-se de início
que o Acórdão no 1302-005.845, que julgou os embargos declaratórios
parcialmente admitidos, não abordou a matéria contestada no recurso especial
cuja admissibilidade ora se analisa, concernente à dedução, na apuração do IRPJ a
pagar no ano-calendário 2000, de IRRF que a empresa TELESP CELULAR S/A reteve
em nome da contribuinte quando lhe pagou JCP.
Tal fato já poderia ser extraído da parte dispositiva do acórdão de embargos (que,
como se viu, decidiu apenas sobre as glosas das despesas com JCP pagos pela
contribuinte e das estimativas mensais alegadamente compensadas sem
processo), mas foi ainda expressamente declarado no voto condutor da mesma
decisão:
I UM ADMINÍCULO.
Do relato acima, e das demais peças do processo, vê-se que o objeto deste
recurso ficou adstrito às glosas de despesas com pagamentos de Juros
sobre Capital Próprio e, ainda, quanto ao problema das estimativas de
janeiro e fevereiro de 2000 que, como alega o embargante, teriam sido
compensadas sem requerimento, na forma do art. 14 da IN 21/97.
A parte da autuação afeita à dedução do IRRF incidente sobre JCP pagos
pela Telesp Celular S/A à insurgente não foi tema dos embargos ora
analisados, ao menos não quanto a matéria admitida, e, nesta senda, não
será alvo de qualquer apreciação neste voto.
Delimitada, assim, a matéria em litígio, passo a julgá-la.
(grifou-se)
Tal conclusão é corroborada pelo próprio recurso especial sob exame, que
reproduz, nas tabelas destinadas a demonstrar a existência de divergência
jurisprudencial entre as decisões recorrida e paradigmas, apenas trechos
extraídos do Acórdão no 1302-002.337, o primeiro proferido pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara no presente processo.
Isso posto, esclarece-se ainda que, conforme informações prestadas pela
contribuinte a certa altura do presente contencioso, o valor que sua fonte
pagadora TELESP CELULAR S/A teria retido quando lhe pagou JCP seria de R$
9.866.664,01, que foi utilizado “para compensar com o IRRF devido, gerando valor
que, somados à supostas compensações de período anterior, resultou no valor de
R$ R$ 4.979.853,08 de créditos compensáveis em favor da contribuinte, utilizado
pela empresa na alínea 13 ficha 12A, na DIPJ/2001”. O recurso especial não é,
portanto, totalmente preciso quando afirma que a Fiscalização teria glosado R$
4.979.835,04 a título de IRRF-JCP relativo “aos juros sobre capital próprio pagos
pela Telesp Celular S/A à empresa” .
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
7
De toda forma, ao tratar da questão da glosa do IRRF, o acórdão recorrido
inicialmente relata a tese da defesa, no sentido de que a empresa TELESP
CELULAR S/A reteve em nome da contribuinte o valor de R$ 9.866.664,01, a título
de imposto incidente sobre JCP pagos, e que tal IRRF teria sido quitado por
compensação com saldo negativo de IRPJ apurado pela fonte pagadora no ano-
calendário 1999.
A despeito disso, a decisão chancela o entendimento da DRJ, pela impossibilidade
de se considerarem quitados pela fonte pagadora os débitos relativos ao IRRF em
questão, tendo em vista que não foi apresentado por aquela empresa qualquer
pedido de compensação com este objeto ou mesmo a informação diretamente
em DCTF. Com base nisso, manteve-se a decisão pela glosa dos valores de IRRF
reclamados pela contribuinte.
Analisando-se os acórdãos arrolados como paradigmas, constata-se que
efetivamente se configura a divergência jurisprudencial defendida pela
contribuinte. Enquanto na Turma recorrida prevaleceu o entendimento pela
impossibilidade de reconhecimento do IRRF diante da não comprovação da
quitação do respectivo débito pela fonte pagadora, os acórdãos paradigmas
consideram que a mera comprovação da retenção é suficiente para amparar o
reconhecimento do IRRF, independentemente da efetiva quitação dos respectivos
débitos pelas fontes pagadoras.
O Acórdão no 1301-000.814, primeiro paradigma indicado pela recorrente, afirma
que o beneficiário do rendimento, que suportou o ônus do IRRF, não pode ser
punido pelo fato de a fonte pagadora, responsável pela retenção e recolhimento
do imposto, descumprir a legislação de regência. A decisão conclui, dessa forma,
que o contribuinte pode compensar em sua Declaração de Ajuste Anual,
independentemente da comprovação do efetivo pagamento pela fonte pagadora,
a totalidade do IRRF constante da DIRF ou do comprovante de rendimentos
gerados pela empresa responsável pela retenção.
Já o Acórdão paradigma no 1302-001.408 cita o art. 943 do RIR/1999, o art. 69 da
Lei no 9.430/1996 e a Súmula CARF no 80 para concluir que a pessoa jurídica pode
deduzir o valor do IRRF na sua apuração do IRPJ desde que comprovada a
retenção pela fonte pagadora e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto, “sendo, portanto, desnecessário perquirir (...) se a fonte
pagadora efetuou, de fato, o recolhimento do tributo”. Naquele caso específico, a
decisão considerou comprovada a ocorrência da retenção de imposto a partir da
mera análise da DIPJ da fonte pagadora, que informava o repasse de valores ao
contribuinte, bem como a respectiva retenção do IRRF.
Constata-se assim que os acórdãos recorrido e paradigmas efetivamente têm
entendimentos divergentes a respeito do tema em questão.
Diante do exposto, tendo sido devidamente cumpridos os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, inclusive a
comprovação da existência de divergência jurisprudencial em face da decisão
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
8
recorrida, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto
pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida a matéria “(des)necessidade de
comprovação da quitação do débito de IRRF (de responsabilidade da fonte
pagadora) para fins de validar-se a dedução da respectiva retenção na
declaração de ajuste anual do beneficiário”.
Cientificada, a Procuradoria apresentou contrarrazões tempestivas às fls. 2.017-
2.021, em que questiona o conhecimento e o mérito do recurso.
Quanto ao conhecimento, aduz que o recorrente não busca dirimir divergência de
interpretação, mas sim revolver o conjunto fático-probatório.
No mérito, reproduziu trecho do recorrido para sustentar sua posição.
Recurso da Fazenda
A Fazenda também recorreu do acórdão.
O recurso foi admitido em relação aos dois paradigmas oferecidos (AC no 3403-
002.213 e no 9101-002.890) pelo despacho de fls. 1.829-1.834 e diz respeito a “preclusão para a
apresentação de provas”.
Segue trecho representativo do despacho:
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência
jurisprudencial entre eles, restou suficientemente demonstrada pela recorrente.
Analisando-se o primeiro paradigma (acórdão no 3403-002.213), verifica-se que,
naquele caso, a decisão de primeira instância julgara improcedente a
manifestação de inconformidade em face da ausência de provas do alegado erro
no preenchimento das declarações do contribuinte, e que, no recurso voluntário,
foram trazidos novos elementos de prova (no caso, um balancete), o qual não foi
aceito pela turma julgadora.
(...)
Analisando-se o segundo paradigma (acórdão no 9101-002.890), verifica-se que a
decisão recorrida naquele caso (acórdão no 1102-001.018) dera parcial
provimento ao recurso voluntário admitindo novas provas que foram
apresentadas somente em sede do julgamento realizado em segunda instância
(sustentação oral). Entretanto, o acórdão paradigma reformou aquela decisão,
para assentar que, “ressalvados os casos expressos no art. 16, §4o, do Decreto no
70.235, de 1972, não se pode admitir a prova trazida após a impugnação”.
Por outro lado, resta claro que o acórdão recorrido, de acordo com o excerto
transcrito pela recorrente no especial, expressamente admitiu a apresentação de
novos documentos em sede de cumprimento “[d]o item ‘b’ da Resolução de no
1302.000.710” (logo, muito após a impugnação), e tomou-os em consideração
para proferir a sua decisão., conclusão esta que é confirmada pela leitura do
inteiro teor do acórdão recorrido
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
9
Cientificado, o contribuinte apresentou contrarrazões tempestivas às fls. 1.918-
1.931, em que questiona conhecimento e mérito do recurso.
Quanto ao conhecimento, aduz ausência de pré-questionamento quanto ao tema,
ausência de cotejo analítico entre os acórdãos para demonstrar a divergência, e inexistência de
similitude fática entre os acórdãos.
Quanto ao mérito, alega a admissibilidade de provas apresentadas em 2o instância,
em face da verdade material e do formalismo moderado.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
CONHECIMENTO
Recurso especial do contribuinte
Os dois acórdãos paradigmas, em face do dissídio jurisprudencial a que se deu
seguimento ((des)necessidade de comprovação da quitação do débito de IRRF (de responsabilidade
da fonte pagadora), não seriam aptos a reformar o recorrido, porque essa não foi a razão
suficiente para a posição adota em cada um deles. Para tal, constou em ambos a manifestação da
prova da retenção dos valores; no primeiro (AC 1301-000.814) por meio do “Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte”, no segundo (AC 1302-001.408), por intermédio de
PER/DComp da fonte pagadora.
Não houve, no recorrido, qualquer manifestação acerca da comprovação da
retenção, nem no acórdão original, conforme trechos que reproduzimos na ementa (e que
também foram reproduzidos no recurso especial e no despacho de admissibilidade), nem no
acórdão em embargos (com manifestação expressa nesse sentido no voto condutor).
Já, no despacho que analisou os embargos, a única passagem relativa ao tema do
IRRF relativo a JCP recebidos é a que se transcreve:
A terceira reclamação do embargante também diz respeito à alegada omissão,
agora em relação a provas apresentadas em seu favor, nos seguintes termos (fls.
1371):
No que tange à compensação do IRRF incidente sobre o JCP pago naquele
ano, o acórdão proferiu o seguinte entendimento à fl. 1351:
"O Acórdão recorrido registrou, ainda, que a Telesp Celular S/A retificou
também a DIRF 2001 em 09/01/2006, para que constasse o valor pago
como JCP, o valor de R$65.777.760,04, com retenção de R$9.866.664,01.
Todavia, não apresentou documentação comprobatória com relação a essas
operações, durante a diligência fiscal" (destacamos)
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
10
Para nova surpresa da Embargante, mais uma vez está-se diante de provas
produzidas tempestivamente, mas que - por razão desconhecida - não
foram juntadas ao presente processo!!
[...]
Como se vê, a documentação foi apresentada em sede de diligência fiscal
pela Telesp Celular S/A. Porém, além de não pronunciar uma linha sequer
sobre ela no "Relatório de Diligência Fiscal" de fls. 560/563, a autoridade
diligenciante não promoveu a devida ¡untada aos autos da documentação
fornecida peia fiscalizada.
Sendo assim, cumpre também que esta omissão seja sanada a fim de que se
reconheça que a Telesp Celular S/A apresentou sim a documentação
comprobatória em relação ao pagamento de JCP realizado à empresa
autuada (Telesp Celular Participações S/A) - o que ocorreu em resposta ao
MPF n° 08.1.90.00-2006-01338-3 (fl. 494) - porém, tais documentos não
foram acostados ao presente processo pela autoridade preparadora, falha
essa que também deverá ser sanada por este Conselho, buscando um justo
julgamento da lide.
Em resumo, o embargante alega que apresentou provas em seu favor, no
momento da diligência fiscal requerida pelo colegiado, mas essas provas não
teriam sido juntadas aos autos, o que teria prejudicado o reconhecimento do seu
direito.
Verifico que o contribuinte foi instado a se manifestar sobre o resultado da
referida diligência fiscal (fls. 1067), o que foi realizado por meio da petição de fls.
1078. Verifico que o contribuinte não aponta, naquele documento, qualquer lapso
na juntada dos documentos por ele apresentados.
Portanto, o contribuinte não levou ao conhecimento da turma julgadora, no
exercício do ônus da sua defesa, qualquer reclamação contra o alegado lapso, o
qual está sendo reclamado somente agora, em sede de embargos de declaração.
Todavia, os embargos de declaração não são remédio oportuno para a
averiguação de suposto erro na condução da dilação probatória.
Não é possível caracterizar como omissão da decisão a ausência de manifestação
sobre algo que a autoridade julgadora não tomou conhecimento, porque não
estava nos autos e não foi oportunamente reclamado.
Assim, verifica-se que a alegação de omissão do embargante não possui aderência
aos fatos, de forma que os embargos não devem ser admitidos quanto a este
tópico.
Nota-se, no entanto, que não diz respeito ao enfrentamento da questão de que
teria havido a prova da retenção do IRRF.
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
11
Em conclusão, para haver comparabilidade entre o recorrido e os paradigmas, seria
necessário que o primeiro tivesse atestado a comprovação da retenção, por qualquer meio, mas
que seria necessário que houvesse a prova também do pagamento dos valores pela fonte dos JCP.
Sem o prequestionamento acerca da retenção, tanto sob aspecto fático de se fixar a
prova de ter sido realizada, quanto sob o viés normativo de que tal prova não seria suficiente para
o aproveitamento dos valores.
Assim, não deve ser conhecido o recurso especial do contribuinte.
Recurso especial da Fazenda
A Fazenda se insurge especificamente contra parte do acórdão de embargos,
conforme trecho que abaixo transcreve e que está igualmente reproduzido no seu recurso:
Veja-se que ao cumprir o item “b” da Resolução de no 1302.000.710, a empresa
trouxe à e-fl. 1.607, exatamente o mesmo documento já exibido ainda em
primeira instância, qual seja, a carta encaminhada pelo Banco Real, desta feita,
todavia, acompanhada de extratos bancários, TEDs e DOCs e, ainda, de uma
declaração emitida já pelo Banco Santander. Neste último documento, destaca-
se, que a própria natureza dos pagamentos apontados no anexo XII do relatório
da KPMG2 era, efetivamente, de JCP. Este anexo, vejam bem, apenas “abriu”, por
assim dizer, as linhas contidas no quadro demonstrativo acima (concernentes aos
não residentes e aos beneficiários isentos e/ou imunes), tornando, neste passo,
ainda mais crível as informações apostas na carta trazida, desde há muito, pela
insurgente.
(trecho destacado pelo recorrente)
Pois bem, a documentação, cuja admissibilidade é contestada pela Fazenda, foi
apresentada em cumprimento de diligência fiscal determinada pela autoridade julgadora e em
suplementação especificamente relacionada a documento que já havia sido oferecido já na
impugnação.
No Acórdão Paradigma no 3403-002.213, a documentação rechaçada foi
apresentada no recurso voluntário (sem a provocação, portanto, da autoridade julgadora) e sem
vinculação específica a nenhum outro documento oferecido por ocasião do julgamento de
primeiro grau.
No Acórdão Paradigma no 9101-002.890, por seu turno, a documentação rechaçada
não foi apresentada sequer por ocasião do recurso voluntário, mas sim no próprio dia do
julgamento. Abaixo, reproduzo trecho de declaração de voto do paradigma, que deixa clara essa
circunstância:
No dia de julgamento acosta-se documentação complementar, provoca-se um
tumulto processual, e estabelece-se uma dialética sem fim no decorrer do
processo. A depender do encaminhamento do voto, a parte apresenta novos
documentos, para se contrapor à convicção do julgador.
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
12
Há que se tutelar uma mínima estabilidade no rito processual.
Entendo, nesse sentido, que a apresentação de documentação complementar,
que estava disponível no arquivo morto da parte há anos, no dia da sessão de
julgamento, não se mostra admissível.
A situação fática do recorrido, em que a documentação é oferecida em diligência
fiscal e em suplementação de documento já anteriormente apresentado, é bem distinta das
situações enfrentadas nos paradigmas a suscitar, portanto, questões jurídicas igualmente
dessemelhantes.
Por essas razões, não deve ser conhecido o recurso da Fazenda.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer dos recursos especiais da Fazenda e do
contribuinte.
Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
O Colegiado a quo originalmente negou provimento ao recurso voluntário,
conforme Acórdão no 1302-002.337. Todavia, os embargos de declaração opostos pela
Contribuinte foram admitidos parcialmente quanto a existência de omissão em relação à
compensação de estimativas mensais (item 1) e ao pedido de diligência (item 2), e de obscuridade
em relação à ementa do acórdão (item 4). Depois da conversão do julgamento em diligência por
meio dos Resoluções no 1302-000.540 e 1302-000.710, os embargos foram acolhidos com efeitos
infringentes, para dar provimento parcial ao recurso voluntário e cancelar as exigências de IRPJ e
CSLL relativas a “Despesa Financeira não Dedutível”; e, sem efeitos infringentes, para aclarar os
fundamentos adotados pelo colegiado a fim de manter a exigência concernente à falta de
recolhimento das estimativas mensais de janeiro e fevereiro de 2000.
A PGFN interpôs recurso especial contra o Acórdão no 1302-005.845 arguindo
preclusão porque o acórdão recorrido, após os Embargos de contribuinte, deu provimento parcial
ao recurso voluntário com base em documentos que já estavam disponíveis (e podiam ser
apresentados) desde a impugnação, mas que somente foram juntados na fase recursal.
A insurgência fazendária foi dirigida especificamente contra este ponto da decisão recorrida:
Veja-se que ao cumprir o item “b” da Resolução de no 1302.000.710, a empresa
trouxe à e-fl. 1.607, exatamente o mesmo documento já exibido ainda em
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
13
primeira instância, qual seja, a carta encaminhada pelo Banco Real, desta feita,
todavia, acompanhada de extratos bancários, TEDs e DOCs e, ainda, de uma
declaração emitida já pelo Banco Santander. Neste último documento, destaca-se,
que a própria natureza dos pagamentos apontados no anexo XII do relatório da
KPMG2 era, efetivamente, de JCP. Este anexo, vejam bem, apenas “abriu”, por
assim dizer, as linhas contidas no quadro demonstrativo acima (concernentes aos
não residentes e aos beneficiários isentos e/ou imunes), tornando, neste passo,
ainda mais crível as informações apostas na carta trazida, desde há muito, pela
insurgente.
Discutia-se, neste ponto, a glosa de despesas de juros sobre capital próprio
apropriadas em valor superior ao informado em DIRF. A Contribuinte já havia provado a
deliberação do valor apropriado contabilmente, bem como apontado que os beneficiários
estavam indicados em DIPJ, e esclarecido que deixara de informar em DIRF os valores pagos a não-
residentes e a beneficiários isentos e imunes, inclusive juntando documento para comprovar
pagamento a beneficiários estrangeiros. Em especial, houve a apresentação de carta emitida pelo
Banco Real, confirmando as alegações para não informação de parte dos pagamentos em DIRF.
São os documentos agregados a esta carta do Banco Real, em sede de diligência, e citados no
excerto acima transcrito, que a PGFN afirma corresponder a documentos que já estavam
disponíveis (e podiam ser apresentados) desde a impugnação.
Foi dado seguimento ao recurso sob o entendimento de que:
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência
jurisprudencial entre eles, restou suficientemente demonstrada pela recorrente.
Analisando-se o primeiro paradigma (acórdão no 3403-002.213), verifica-se que,
naquele caso, a decisão de primeira instância julgara improcedente a
manifestação de inconformidade em face da ausência de provas do alegado erro
no preenchimento das declarações do contribuinte, e que, no recurso voluntário,
foram trazidos novos elementos de prova (no caso, um balancete), o qual não foi
aceito pela turma julgadora.
Os seguintes excertos do voto condutor daquele acórdão corroboram o exposto,
verbis:
“O julgador de primeira instância, ao analisar a documentação carreada
pela empresa, não identificou elemento probatório que pudesse amparar a
liquidez do crédito em análise. E, tendo em conta que o ônus probatório é
do postulante do crédito, negou de plano o direito à compensação.
Agora, em sede de recurso voluntário, a empresa apresenta adicionalmente
seu Balancete referente ao período em análise (fls. 106 a 124), alegando
que busca comprovar definitivamente o erro já apontado na peça
impugnatória.”
É imediatamente após estes parágrafos que se apresenta o parágrafo transcrito
pela recorrente no seu recurso, algumas linhas acima transcrito:
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
14
“O documento apresentado, contudo, encontra-se fora do universo
contemplado pelo art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972, pois já estava
disponível (e podia ser apresentado) desde a manifestação de
inconformidade. O referido parágrafo do art. 16 do Decreto no 70.235/1972
dispõe sobre o momento de apresentação da prova documental. A análise
do documento (repita-se, já disponível quando da manifestação de
inconformidade) apresentado em sede de recurso voluntário implicaria
supressão de instância.”
Analisando-se o segundo paradigma (acórdão no 9101-002.890), verifica-se que a
decisão recorrida naquele caso (acórdão no 1102-001.018) dera parcial
provimento ao recurso voluntário admitindo novas provas que foram
apresentadas somente em sede do julgamento realizado em segunda instância
(sustentação oral). Entretanto, o acórdão paradigma reformou aquela decisão,
para assentar que, “ressalvados os casos expressos no art. 16, §4o, do Decreto no
70.235, de 1972, não se pode admitir a prova trazida após a impugnação”.
Por outro lado, resta claro que o acórdão recorrido, de acordo com o excerto
transcrito pela recorrente no especial, expressamente admitiu a apresentação de
novos documentos em sede de cumprimento “[d]o item ‘b’ da Resolução de no
1302.000.710” (logo, muito após a impugnação), e tomou-os em consideração
para proferir a sua decisão., conclusão esta que é confirmada pela leitura do
inteiro teor do acórdão recorrido.
Evidente, portanto, a divergência alegada.
O paradigma no 3403-002.213 já foi admitido por este Colegiado em diversas outras
circunstâncias para caracterização de dissídios jurisprudenciais semelhantes.
No Acórdão no 9101-006.136, esta Conselheira declarou voto para acompanhar a
maioria1 deste Colegiado e concordar com o conhecimento do recurso fazendário porque, para
atender demanda de documentos pela autoridade julgadora de 1a instância, o sujeito passivo
trouxe documentos de natureza contábil que antes já detinha, mas até então não os apresentara.
Naquela ocasião, esta Conselheira reiterou voto no mesmo sentido acolhido à unanimidade2 no
Acórdão no 9101-005.474, ressaltando a semelhança entre as provas tardiamente apresentadas
nos casos comparados, por se tratar de balancetes contábeis.
Ainda, no Acórdão no 9101-005.126, esta Conselheira redigiu o voto vencedor para
admissão deste paradigma em face de decisão que acolheu documentos complementares trazidos

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Andrea Duek
Simantob, Luis Henrique Marotti Toselli, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente), e divergiram no conhecimento os conselheiros Lívia De Carli Germano, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Carlos Henrique de Oliveira.
2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
15
em recurso voluntário sem distinguir se eles foram ou poderiam ter sido juntados em
manifestação de inconformidade. O relator, Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli3, rejeitou o
paradigma em questão por vislumbrar dessemelhança fática, mormente porque o Colegiado que o
editou compreendeu que o documento apresentado em recurso voluntário era insuficiente para
atestar a certeza do indébito.
Mais recentemente, no Acórdão no 9101-006.181, a maioria4 deste Colegiado
acompanhou o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto na admissão deste paradigma em
face de decisão que não distinguiu provas que poderiam ter sido apresentadas em manifestação
de inconformidade, e examinou elementos complementares trazidos em recurso voluntário. Os
casos foram considerados equivalentes porque decidiram sobre a apreciação de provas
complementares trazidas em recurso voluntário.
O I. Relator compreende que o fato da documentação suplementar, aceita pelo
Colegiado a quo, ter sido produzida em cumprimento de diligência fiscal, distinguiria o presente
caso do tratado no paradigma no 3403-002.213. Contudo, como a diligência foi determinada pelo
Colegiado a quo, esta permissão não afetaria os contornos da divergência acerca da
admissibilidade da prova assim produzida para dar provimento ao recurso voluntário no ponto em
questão. Determinante para a decisão paradigmática foi a constatação de que os documentos
trazidos em recurso voluntário, ainda que em complementação à prova produzida em
impugnação, estariam disponíveis para apresentação anterior. Aqui, a prova trazida em diligência
fiscal permanece sendo produzida depois do julgamento de 1a instância.
Já com respeito ao paradigma no 9101-002.890, de fato, determinante para a
declaração de preclusão da prova apreciada no acórdão lá recorrido foi a sua apresentação apenas
em sustentação oral e o prejuízo que tal proceder causaria à estabilidade no rito processual.
Assim, o presente voto é divergente do I. Relator, no sentido de CONHECER do
recurso especial da PGFN, mas apenas em face do paradigma no 3403-002.213.
O recurso especial da Contribuinte se dirige à glosa de dedução de retenção na
fonte que teria sido sofrida em razão do recebimento de juros sobre o capital próprio pagos por
Telesp Celular S/A. O I. Relator compreendeu que a divergência não restaria demonstrada porque
os paradigmas admitiram a dedução da retenção porque provada a retenção dos valores, ainda
que não comprovada a quitação do débito pela fonte pagadora, ao passo que no recorrido
inexistiria manifestação acerca da comprovação da retenção.

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado), Luis Henrique
Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente) e restou vencido no conhecimento o
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli (relator).
4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), e divergiram no conhecimento os conselheiros Lívia
De Carli Germano e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
16
De fato, a prova da retenção do imposto deduzido não é discutida nestes autos,
mas esta Conselheira infere que tal não se deu porque não houve questionamento neste sentido
pela autoridade lançadora.
O voto condutor do Acórdão de Embargos no 1302-005.845 traz expresso que o
tema suscitado em divergência jurisprudencial não foi objeto dos embargos. Assim, sua decisão
ficaria circunscrita ao Acórdão no 1302-002.337, no qual o tema foi relatado como item subsidiário
à glosa de despesa de juros sobre capital próprio:
2.2 Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, em que não foi
comprovado se houve o recolhimento correspondente ao valor de
R$4.979.835,04, relativo ao IRRF que a empresa utilizou para deduzir o imposto
de renda sobre o lucro real (ficha 12 A, linha 13). A empresa tampouco registrou
essa compensação na DCTF do período correspondente a essa compensação.
Desse modo, esse valor foi lançado com base no art. 1o parágrafo 3o da lei n°
9.249/1995, arts 231, inciso III e 943, parágrafo 2o do RIR/99.
A dedução desta retenção indica recebimento de juros sobre o capital próprio que,
em princípio, não se comunicaria com a glosa de despesa descrita nos itens 2 e 2.1 anteriores.
Como tais retenções são, em regra, promovidas pelas fontes pagadoras do rendimento, poder-se-
ia inferir que “A empresa” mencionada como omissa no registro da compensação para liquidação
deste débito decorrente da retenção seria a fonte pagadora, que também não teria recolhido a
retenção.
O relatório do Acórdão no 1302-002.337 traz consignado, na sequência, defesa
apresentada em impugnação assim sintetizada:
4.3 Reconhece que informou incorretamente o valor de R$ 4.979.835,04 na linha
13 da ficha 12a da DIPJ/2001, pois afirma que, na realidade, o valor a que tem
direito é maior, de R$ 9.866.664,01, relativo à retenção na fonte, incidente sobre
R$65.777.760,04 de juros pagos sobre o capital próprio. Além disso, alega que
essas informações constam na DIRF que a empresa apresentou e que, em nenhum
momento foi questionada pelo Fisco. Esclarece também que apresentou
tempestivamente a DCTF de retificação onde constam todos os valores já
informados na DIRF.
Novamente, a “empresa” aí mencionada poderia ser a fonte pagadora, obrigada à
prestação de tais informações em DIRF e à informação do débito correspondente em DCTF.
Na diligência promovida pela autoridade julgadora de 1a instância foram exigidas
informações complementares acerca dos juros sobre capital próprio pagos à Contribuinte por
Telesp Celular S/A (CNPJ 02.319.126/0001-19), e em atendimento a esta solicitação teria sido
esclarecido que:
6.5 Relativamente às compensações efetuadas conforme planilhas anexadas à
impugnação e que serviram para o não recolhimento do IRRF, e da antecipação do
IRPJ/2001, bem como gerar o valor de R$ 4.979.853,00 de créditos compensáveis
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
17
utilizados na ficha 2A, linha 13 da DIPJ/2001, a empresa não apresentou nenhum
documento de suporte;
6.6 A Telesp Celular S/A, embora informe que pagou a VIVO Participações S/A o
valor de R$ 65.777.760,04, referentes a juros sobre o capital próprio, retendo
desse valor o IRRF de R$ 9.866.004,01 que, por sua vez, foi compensado em
janeiro de 2001 com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999, nada
declarou essas operações na DCTF do período;
Neste ponto releva notar que as outras duas infrações imputadas à Contribuinte
apresentam traços de similitude com esta em seus argumentos de defesa, porque também
referem retenções sobre pagamento ou recebimento de juros sobre capital próprio e liquidação
de estimativas ou retenções mediante compensação escritural com saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 1999, tanto pela Contribuinte como pela fonte pagadora Telesp Celular S/A (CNPJ
02.319.126/0001-19). De toda a sorte, os excertos antes referidos e os demais a seguir citados
aparentam referir-se ao item contrastado em recurso especial pela Contribuinte.
Está relatado no Acórdão no 1302-002.337 que, em recurso voluntário, a
Contribuinte alegou, neste ponto, que:
No que concerne à suposta omissão de declaração, por parte da TELESP CELULAR
S.A., quanto ao pagamento de JCP à Recorrente e ao IRRF sobre ele incidente,
salientou que a alegação seria improcedente, pois teriam constado da DIRF tais
informações, levando ao conhecimento do fisco o valor da remuneração e o IRRF
correspondente (enviada em 03/11/2002, cf. doc. n° 07 da impugnação, fls. 242).
Durante todo o período após a recepção da DIRF, o fisco, em nenhum momento,
questionou a TELESP CELULAR S.A. a respeito da suposta omissão, donde se
conclui que foram acatadas as informações prestadas. Além disso, a empresa
responsável pelo pagamento dos juros apresentou tempestivamente DCTF
retificadora, fazendo dela constar as informações já prestadas na DIRF, relativas
ao pagamento de JCP e ao IRRF correspondente (doe. n° 08 da impugnação, fls.
247 a 251).
Alega, ainda, que tendo sido informada a retenção na fonte pela TELESP CELULAR
S.A, se o Fisco tem dúvidas quanto ao seu recolhimento, deveria intimar a
responsável pela retenção e dela exigir o imposto informado como retido e
deduzido do valor pago à Recorrente.
O voto condutor do Acórdão no 1302-002.337 trata no mesmo tópico as razões
oferecidas contra a glosa de despesas de juros sobre capital próprio e contra a glosa da dedução
da retenção na fonte pelo recebimento de juros sobre o capital próprio. Veja-se:
JCP. Dedução. IRRF. Compensação
O Acórdão recorrido destacou a pesquisa realizada pela Fiscalização nos sistemas
da Receita Federal, registrando-se que, a Recorrente não efetuou recolhimento de
IRRF, (cód. 5706) em 2000, relativos aos alegados pagamentos de juros sobre
capital próprio, nem mesmo IRRF (cód. 9453 e 9953) sobre juros sobre capital
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
18
próprio de residentes no exterior. Salientou que, nos procedimentos de
fiscalização, quanto ao processo de compensação pretendido pela Recorrente, o
AFRF apurou que, em realidade, a empresa estava em débito com o Fisco. Propôs-
se, assim, lançamento suplementar (fls. 215 a 217).
A explicação da Recorrente sobre os valores de JCP que teriam sido pagos a
residentes no exterior, também não foi acolhida. Verificou-se que não houve
comprovação de recolhimento de IRRF, sobre tais pagamentos. Destacou-se que,
embora não fossem constar na DIRF, essas remessas não são isentas de IRRF.
Registrou-se que, não obstante o fato de a Recorrente ter declarado em DIRF,
pagamento de R$16.327.567,32 a título de JCP, com IRRF de R$2.433.513,99, na
DCTF do mesmo período declarou o valor de R$ 4.733.340,17, como IRRF sobre
JCP, cujo valor compensou com saldo negativo de período anterior. No entanto, a
Fiscalização certificou-se que não houve recolhimento algum, a esse título.
Com relação ao IRRF (R$9.886.664,01) relativos aos juros sobre capital próprio
que teriam sido retidos pela empresa Telesp Celular S/A (sucedida pela
Recorrente), a Telesp Celular S/A declarou, no entanto, em DCTF relativa ao
período, o valor de R$ 7.655.044,99 de IRRF. Posteriormente retificou esse valor
para R$9.886.664,01 em 11/01/2006, e informou que compensou o valor a ser
pago, com pagamentos indevidos ou a maior.
O Acórdão recorrido registrou, ainda, que a Telesp Celular S/A retificou também
a DIRF 2001 em 09/01/2006, para que constasse o valor pago como JCP, o valor
de R$65.777.760,04, com retenção de R$9.866.664,01. Todavia, não apresentou
documentação comprobatória com relação a essas operações, durante a
diligência fiscal.
A Recorrente foi intimada a esclarecer o não recolhimento de IRRF relativo ao
valor dos juros pagos aos acionistas, declarados na linha 35, ficha 06A, como
R$60.907.728,63. Em resposta, apresentou demonstrativo à Fiscalização,
reproduzido no Termo de Verificação Fiscal (fl.85) onde utiliza o valor de R$
9.866.664,01, acima descrito, para compensar com o IRRF devido, gerando valor
que, somados à supostas compensações de período anterior, resultou no valor
de R$ R$ 4.979.853,08 de créditos compensáveis em favor da contribuinte,
utilizado pela empresa na alínea 13 ficha 12A, na DIPJ/2001. Posteriormente,
em 12/12/2006, a própria Recorrente desclassificou esse demonstrativo,
dizendo-o sem nenhum valor oficial (fls. 414) e evidenciando que prestou
informações errôneas ao Fisco Federal durante o procedimento fiscal.
Conforme assinalado no Acórdão recorrido, em virtude das informações
contraditórias, o processo foi baixado em diligência e o respectivo Relatório
Fiscal (fls. 379/382) concluiu por manter o lançamento fiscal conforme já havia
sido consignado no Auto de Infração. O AFRF fundamentou tal conclusão no fato
de que a empresa não comprovou, por meio de documentos hábeis e idôneos
suas alegações, limitando-se aos relatórios e planilhas elaborados por ela
própria que não demonstraram suficientemente suas pretensões.
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
19
Destacou-se, também, que a empresa, embora tenha apresentado longa
manifestação a respeito da diligência fiscal (fls.369 a 376), não apresentou
qualquer documento, limitando-se a citar os documentos que já havia
apresentado na impugnação.
Frisou-se que, toda a fundamentação baseou-se em documentos e informações
em planilhas e declarações de instituições que teriam participado da distribuição
de resultados da Recorrente, como as cópias de informações prestadas pelo BES
Securities, CBLC e Banco Real (fls.325 a 328).
Na forma demonstrada no Acórdão recorrido, a documentação apresentada pelas
instituições financeiras não foi suficiente para comprovar as alegações da
Recorrente, pois o extrato do Banco Real, conforme atestado pela diligência fiscal,
não identifica os beneficiários, contendo apenas informação genérica. A
informação prestada pelo BES Securities também informa valor diferente das
remessas efetuadas a Portugal Telecom e o declarado da DIPJ /2001, ficha 42A,
mesmo que se considere a incorporação da Inbrug pela Portugal Telecom. Tem-
se, ainda, o DOC-eletrônico constante às fls. 332 a 334, que, como destacou a
diligência, também informa valor diverso pago a Portugal Telecom. De acordo
com o Relatório Fiscal, embora intimada, a empresa não pode esclarecer essa
diferença na contabilidade.
Ressaltou-se que a própria empresa tem consciência da falta de informações
uniformes pois em correspondência datada de 04/12/2006 (fls. 226 a 227),
declarou que deviam ser desconsideradas as informações prestadas durante o
procedimento fiscal, relativas às planilhas apresentadas, reconhecendo, por via
indireta, que prestou informações errôneas ao Fisco Federal. Atente-se ainda que
essa "descoberta" só foi feita cinco meses depois do lançamento fiscal, quando
ficou evidenciado que em face de informações contraditórias sobre um mesmo
fato, necessariamente algumas delas têm que estar incorretas.
Mais ainda, a alegação que a informação foi prestada em 29/11 quando o ano
fiscal ainda estava em curso e, por esse motivo, foi produzido para planejamento
do caixa e não continham informações definitivas. Nesse sentido, registrou-se que
não havia como ser acolhida.
O AFRF frisou que os procedimentos de fiscalização iniciaram-se em, em
02/05/2005 (fl. 05). Requisitaram-se informações relativas aos fatos ocorridos
durante o ano-calendário de 2001, cuja DIPJ foi apresentada em 2002. Nesse
ponto, chamou a atenção para o fato de que, o ano fiscal que estava em curso
durante o procedimento fiscal era de 2005, que não tinha relação com os fatos
ocorridos em 2000 e 2001 e, portanto, não havia razão para a apresentação das
informações incorretas. Considerou como comprovada a inexistência de
escrituração correta por parte da empresa.
Nesse ponto, na forma inicialmente analisada, não obstante os recentes pedidos
da Recorrente, quanto à necessidade de se requisitar o CDRom contendo arquivos
com informações analíticas, sobre as pessoas beneficiárias dos valores pagos pela
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
20
empresa a título de JCP, é importante frisar que tais pontos em questão exigem
cumprimento de obrigações legais, as quais não poderiam ser supridas, com base
em tal conteúdo do CDRom.
Assim, conclui-se que, a falta de comprovação dos respectivos recolhimentos de
IR Fonte, relativo aos alegados pagamentos de JCP, em valores compatíveis com
as informações indicadas em planilhas confeccionadas pela Recorrente; bem
assim, a falta de compensação válida para a extinção do referido crédito
tributário, foi determinante para a manutenção da autuação, em relação à qual
não encontro fundamento para reforma. Mantenho, portanto, o acórdão
recorrido, por seus próprios fundamentos. (destacou-se)
Deduz-se que os trechos acima destacados fundamentariam a manutenção da glosa
da dedução de retenção na fonte sobre recebimentos de juros sobre o capital próprio, ou seja,
validariam a glosa em razão da falta de comprovação da liquidação desta retenção, no caso por
meio de compensação válida para a extinção do crédito tributário, pela fonte pagadora. Na
sequência, o voto condutor do acórdão recorrido adiciona ponderações complementares
presentes na decisão de 1a instância, e aquelas destacadas na transcrição a seguir seriam
correspondentes ao tema aqui em debate:
43 Relativamente às compensações efetuadas tanto pela Telesp Celular
Participações como pela Telesp Celular S/A, observa-se o seguinte:
43.1 A empresa Telesp Celular S/A declarou, em DIRF de retificação, entregue
em 09/01/2006, ter pago à empresa Telesp Celular Participações S/A, atual Vivo
Participações S/A (Recorrente), o valor de R$65.777.760,04, retendo
R$9.866.664,01 de IRRF. Esse último valor não foi recolhido pois foi compensado
com o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 1999. A própria
empresa confessa não ter declarado essa compensação na DCTF do período (fls.
315 a 316).
43.2 Ocorre que, tratando-se de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
1999, a empresa deveria ter entrado com pedido de restituição e pedido de
compensação para compensar o IRRF com o IRPJ, além de, obrigatoriamente,
declarar esta compensação em DCTF, pois são tributos distintos de períodos de
apuração distintos. Não procedendo desta maneira, nada foi compensado, pois,
para a Receita Federal, a contribuinte não manifestou o desejo de compensação
nem confessou o débito a ser compensado. Nunca é demais lembrar que tanto o
Pedido de Compensação, mais tarde convertido em Declaração de
Compensação, quanto a DCTF constituem confissão de dívida dos débitos e cuja
apresentação ao Fisco Federal é imprescindível para que a compensação seja
considerada.
43.3 Já as compensações efetuadas pela Vivo Participações S/A também foram
desconsideradas pela fiscalização, pois os únicos documentos apresentados foram
planilhas (fls. 302 a 304) onde não estão identificados, como já dito
anteriormente sequer o autor e o responsável pela prestação das informações.
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
21
Durante a diligência, conforme o Relatório Fiscal, a empresa não trouxe a luz
qualquer documentação contábil e fiscal que embasasse essas operações (fls.
353). Também não apresentou essas compensações em DCTF e na impugnação
ainda minimizou a importância da apresentação correta desse documento fiscal.
44 Por conseguinte, torna-se impossível levar em conta os argumentos
apresentados pela empresa, pois não há qualquer elemento nos autos que possa
embasar seus argumentos. (destacou-se)
A abordagem consignada no item 43.3, embora guarde similitude com o tema aqui
sob análise, poderia estar a referir a falta de informação em DCTF das compensações escriturais
promovidas pela Contribuinte para liquidação das estimativas de janeiro e fevereiro/2000,
também promovidas com créditos de saldo negativo de IRPJ de 1999, e cuja manutenção foi
objeto de embargos de declaração em razão de obscuridade, sanada no Acórdão de Embargos no
1302-005.845, que confirmou aquelas glosas nos seguintes termos:
No caso em exame, a recorrente afirma, confirma e insiste que as estimativas de
janeiro e fevereiro foram compensadas com saldo negativo oriundo de 1999; traz
documentos e demonstrativos que comprovariam a existência deste crédito e
apresenta, ao, fim, um “Relatório de Compensações por DARF” (e-fls. 433/435)
em que as preditas compensações seriam controladas. Mas não traz uma única
página de seu razão, ou de qualquer outro livro, em que a aludida operação de
encontro de contas pudesse ter sido registrada... não traz, pois, a prova, na sua
contabilidade, que, de fato, as estimativas de janeiro e fevereiro de 2000 foram,
efetiva e concretamente, quitadas por compensação.
Sim, é possível superar a falta de registro da compensação na DCTF; neste caso,
todavia, o Contribuinte teria que comprovar o erro a partir da sua escrita contábil,
demonstrando que, aí, a compensação foi registrada.
A míngua, sequer, da anotação em seus livros, a compensação que defende ter
sido feita, nunca existiu (ou quando menos, não teve comprovada a sua
existência).
Neste caso, como já afirmado, os presentes embargos devem ser acolhidos, desta
feita, contudo, sem efeitos infringentes.
Esclareça-se que a decisão de 1a instância não se presta a afastar as dúvidas antes
pontuadas, vez que analisa os argumentos de defesa sem uma associação direta com acusação
fiscal, referindo-se ora à glosa de despesas de juros sobre capital próprio e ora à glosa das
retenções sobre as receitas de juros sobre capital próprio. Assim, na medida em que a acusação
fiscal foi mantida no acórdão recorrido, e reafirmada na diligência promovida pela autoridade
julgadora de 1a instância, seria pertinente buscar nos termos do relatório conclusivo desta
diligência expressão mais clara dos fundamentos que a Contribuinte pretende contrastar em
recurso especial. Consta às e-fls. 560/563 que:
1. Conforme descrito no item 26 a 31, fls. 310/311, o presente processo foi
baixado em diligência para que a Autoridade Fiscal verifique o seguinte:
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
22
- Junto à empresa Telesp Celular S/A, CNPJ n° 02.319.126/0001-59 qual é o
valor correto dos juros pagos à empresa Telesp Celular Participações S/A,
CNPJ no 02.558.074/0001-73, e qual o valor correto do IRRF retido; se a
DIRF/2001 está correta, porque o valor declarado na DCTF é diferente.
- A empresa Telesp Celular Participações S/A, CNPJ 02.558.074/0001-73,
declarou três valores diferentes na DIRF, DCTF e DIPJ/2001 de valores de
juros pagos aos acionistas e IRRF retido; pela documentação da empresa,
qual valor está correto, bem como qual o valor do IRRF que deveria ter sido
retido e recolhido. Verificar também o IRRF relativo às remessas ao
exterior, e quais são os beneficiários imunes/isentos, pois segundo a
empresa, os valores apresentados nas declarações divergem, porque não
foram considerados pela fiscalização, os beneficiários residentes no exterior
e os isentos.
- Relativamente as compensações efetuadas pela empresa Telesp Celular
Participações S/A, cujas planilhas de compensação estão anexas aos autos
(fls.252/255 e 302/304) e que serviram para justificar o não recolhimento
de IRRF e da antecipação do IRPJ/2001, bem como gerar o valor de R$
4.979.853,08 de créditos compensáveis, utilizado pela empresa na alínea 13
ficha 12a, na DIPJ/2001, verificar se estão corretas e embasadas em
documentos.
- Quanto ao lançamento efetuado, quais as razões pelas quais que a
Fiscalização preferiu efetuar o lançamento pelo valor informado na
DIPJ/2001, de R$ 60.907.728,63, referentes aos juros pagos aos acionistas e
o IRRF correspondente, sem considerar, no cálculo do valor tributável, os
valores já informados na DIRF/2001, apresentada pela impugnante Telesp
Celular Participações S/A.
- Do resultado da diligência fiscal, cientificar o contribuinte concedendo-lhe
o prazo de 10(dez) dias para manifestar-se, conforme determinação contida
no art° 44 da Lei n° 9.784/99.
2. Em procedimento de diligência fiscal intimamos as empresas a apresentar os
documentos e esclarecimentos pertinentes ao questionamento acima exposto,
que, conforme relata a DRF/Julgamento, existem divergências nas informações
prestadas pela empresa fiscalizada que impedem o julgamento do presente
processo.
3. A fiscalizada apresentou os seguintes documentos referentes aos itens acima
elencados:
Documento complementar no 01 — documentos da CBLC e BES Securities
do Brasil demonstrando o valor dos dividendos e JCP relativos ao ano de
2000, pagos através da CBLC aos acionistas INBRUG — Investimentos e
Serviços Ltda e Portugal Telecom Investimentos SGPS S/A, bem como
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
23
correspondência do Banco Real, atestando os valores repassados à CBLC e
aos acionistas, a título de pagamento de JCP.
Documento Complementar no 02 — quadro no 02 comprovando que a ficha
42A da DIPJ 2001/2002 contempla os pagamentos de JCP e de dividendos
efetuados por intermédio da CBLC à INBRUG — Investimentos e Serviços
Ltda e Portugal Telecom Investimentos SGPS S/A.
Documento Complementar no 03 — Ficha 42A da DIPJ — ano calendário de
2000, demonstrando o valor pago à titulo de JCP e dividendos no referido
ano.
Documento Complementar no 04 — Quadro no 01 — Demonstrativo dos
valores creditados a título de dividendos e juros remuneratórios do capital
próprio e respectivos comprovantes bancários e contábeis.
Correspondências em atendimento aos itens elencados nos Termos de
Intimações
lavrados
em
24/08/2006
junto
às
empresas
VIVO
PARTICIPAÇÕES S/A e junto à TELESP CELULAR S/A, datadas de
22/09/2006 e 25/09/2006, respectivamente.
4. Da análise dos documentos apresentados e das justificativas prestadas:
O Documento Complementar no 01 Informa os repasses em 08/06/2001 pela
CBLC para o agente de custódia dos investidores da PORTUGAL TELECOM
INVESTIMENTOS SGPS S/A e INBRUG — INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,
titulares das ações da sociedade emissora, esclarecendo que os valores
relacionados referem-se a juros sobre o capital próprio e dividendos relativos ao
ano calendário de 2000.
Esclarece ainda que deixa de informar o nome do Agente da Custodia dos
investidores por se tratar de informação sigilosa conforme determina a Lei
Complementar n° 105/2001.
E discrimina os valores de:
[...]
A) DO AVISO DO LANÇAMENTO:
Movimento: 05/06/2001 do BES Securities do Brasil S/A CCVM
INBRUG — INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Liquidação: 11/06/2001
Histórico: Dividendos TELES CL
Crédito: R$ 7.295.120,07
Movimento: 05/06/2001 do BES Securities do Brasil S/A CCVM
PORTUGAL TELECOM INVESTIMENTOS SGPS S/A
Liquidação: 11/06/2001
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
24
Histórico: Dividendos TELES CL
Crédito: R$ 4.289.856,18
B) DA COMPOSIÇÃO DOS VALORES DO CÁLCULO DE JUROS SOBRE 0 CAPITAL
PRÓPRIO
Informado pelo Banco Real S/A:
[...]
Saliente-se que o quadro acima informado pelo Banco Real não identifica os
beneficiários.
Os valores discriminados na DIPJ/2001, ano calendário de 2000, ficha 42A,
constam:
[...]
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Pela composição do Quadro no 02, onde constam os
valores declarados na DIPJ, o valor pago pela CBLC conforme aviso de lançamento
acima referenciado e o valor pago pela VIVO conforme documento de
transferência via DOC-"C", não correspondem com a informação prestada pelo
Banco Espirito Santo Securities do Brasil S/A — CCVM (documento anexo As
fls.354 e 355), o qual informa que na data de 10/07/2001, foi efetuada a remessa
somente ao beneficiário PORTUGAL TELECOM INVESTIMENTOS SGPS S/A, no valor
de R$ 11.584.976,25, que teve como origem o pagamento, pela TELESP CELULAR
PARTICIPAÇÕES S/A, de dividendos e juros sobre o capital próprio, creditados pela
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia CBLC junto ao BES Securities,
responsável pela efetivação do crédito a favor do cliente, efetuado na conta
corrente de titularidade da Portugal Telecom Investimentos SGPS de no 525.790-
2, mantida junto ao BCN S/A, Agência 301.
Conclui-se que existem informações controvertidas, que não foram esclarecidas
na contabilidade da fiscalizada e não conferem com as informações do banco
pagador.
C) Dos esclarecimentos prestados pela empresa VIVO PARTICIPAÇÕES S/A:
1. A VIVO PARTICIPAÇÕES S/A informa que o valor dos juros sobre o Capital
Próprio pagos aos acionistas, bem como o IRRF foram devidamente declarados
na DIPJ-2001, ano calendário de 2000, porém não foi declarado na DCTF do
período em questão.
2. Demonstra os valores dos rendimentos de dirigentes, sócios ou titular sem
apresentar documentos de comprovação e esclarecimentos do porque ter
declarado três valores diferentes na DIRF, DCTF e DIPJ/2001.
3. Com relação ao IRRF relativos às remessas ao exterior, não identificou os
beneficiários imunes e isentos que justifiquem as suas alegações de que os
valores apresentados nas declarações divergem porque não foram considerados
pela fiscalização, os beneficiários residentes no exterior e os isentos.
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
25
4. Relativamente às compensações efetuadas conforme planilhas anexadas à
impugnação e que serviram para justificar o não recolhimento de IRRF e da
antecipação do IRPJ/2001, bem como gerar o valor de R$ 4.979.853,00 de
créditos compensáveis e utilizados na ficha 12A, linha13 da DIPJ/2001, a
empresa não apresentou nenhum documento de suporte.
D) Dos esclarecimentos prestados pela empresa TELESP CELULAR S/A:
A TELESP CELULAR S/A informa que o valor de R$ 65.777.760,04, refere-se aos
Juros sobre o Capital Próprio pagos à VIVO PARTICIPAÇÕES S/A, e deste valor foi
retido o IRRF de R$ 9.866.004,01; que por sua vez foi compensado em Janeiro de
2001 com o saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 1999, mas não foi
declarado em DCTF do período a referida compensação.
5. Quanto ao último questionamento, esta fiscalização achou por bem efetuar o
lançamento total como despesa financeira não dedutivel, tendo em vista que na
análise da DIPJ/2001, a empresa declara e deduz de suas receitas operacionais, na
ficha 06A, linha 35, o valor de R$ 60.907.728,63, que não está em
correspondência com a DIRF no 1800000012-19, que indica o valor de R$
16.327.567,32, sendo que nada foi comprovado com relação às declarações
prestadas.
6. Do resultado desta diligência fiscal, o contribuinte foi devidamente cientificado,
bem como foi-lhe concedido o prazo de 10(dez) dias para manifestar-se,
conforme determinação contida no artigo 44 da Lei no 9.784/1999.
Tendo juntado ao presente processo os documentos, esclarecimentos e
manifestação do resultado da presente diligência fiscal (fls. 313 a 382), proponho
o retorno do presente processo à 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de S.Paulo. (destacou-se)
A informação prestada por Telesp Celular S/A (CNPJ 02.319.126/0001-19), em
resposta a intimação fiscal emitida pela autoridade encarregada da diligência está juntada às e-fls.
495/496 e indica, basicamente, que: i) os juros pagos à Contribuinte, no valor de R$ 65.777.760,04
ensejaram retenção declarada em DIRF no valor de R$ 9.866.664,01; ii) o débito decorrente da
retenção foi liquidado em janeiro/2001 mediante compensação com saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 1999, mas não declarado em DCTF.
De todo o exposto, poder-se-ia cogitar que a glosa de dedução de retenção na fonte
no valor de R$ 4.979.835,08 foi mantida porque a fonte pagadora, Telesp Celular S/A, não provou
o pagamento do valor retido, apesar de tê-lo informado em DIRF. Contudo, sendo esta apenas
uma das interpretações possíveis a partir do julgado, esta Conselheira reputou oportuno retroagir
mais um passo, para confirmar como a discussão foi iniciada, a partir da acusação fiscal presente
às e-fls. 257:
1.2. - COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
26
Falta de comprovação do recolhimento e omissão de declaração na DCTF do
4°/Trimestre/2000, do Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF,
correspondente á Receita de Juros sobre o Capital Próprio, código 5706, que não
apresenta qualquer recolhimento ou valor declarado, onde a mesma deduz do
Imposto sobre o Lucro Real, na ficha I2A, linha 13, o valor de R$ 4.979.835,04.
O IRRF incidente sobre os valores distribuídos a título de juros sobre o capital
próprio informado na DIPJ/2001, Ficha 42A, constam como:
[...]
Do valor total acima informado na ficha 42A ( R$ 8.500.875,92), a empresa
deduziu do cálculo do imposto de renda sobre o lucro real na Ficha 12A, linha 13,
o valor de R$ 4.979.835,04.
Questionada a comprovar a dedução efetuada, apresentou o demonstrativo que
se segue, alegando ser proveniente e incidente sobre os pagamentos efetuados a
título de Juros sobre o Capital Próprio, compensado com saldos negativos de
períodos anteriores, mas nada comprova satisfatoriamente, bem como faltou a
informação na DCTF do período da referida compensação.
Demonstrativo elaborado pela empresa referente ao IRRF deduzido na linha 13 da
Ficha 12A:
(1) IRRF incidente sobre Juros — Capital Próprio - R$ 8.500.875,92
(2) Compensações com saldos de 1998 e 1999 - R$ 2.836.748,30
(3) = (1)-(2) Saldo de IRRF a pagar - R$ 5.664.127,62
(4) Crédito de IRRF referente a receitas declaradas - R$ 9.886.664,01
(5) = (3)-(4) Saldo de Crédito de 1RRF - R$ 4.202.536,39
(6) IRRF sobre aplicação financeira - R$ 777.298,69
Total da Ficha 12A, linha 13 - R$ 4.979.835,08
Pela compensação indevida do imposto sobre o lucro real, será lançado o valor
de R$ 4.979.835,04 Quatro milhões, novecentos e setenta e nove mil, oitocentos
e trinta e cinco reais e quatro centavos), com base no art° 11 e parágrafo 3° da
Lei n° 9.249/95, art's 231, inciso III, e 943, parágrafo 2°, do RIR/99. (destaques do
original)
Este último passo confirma que desde a origem foi estabelecida uma comunicação
entre os efeitos das despesas e receitas de juros sobre o capital próprio verificas no ano-
calendário fiscalizado (2000).
A mencionada Ficha 12A da DIPJ/2001 corresponde ao Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real e a parcela de R$ 4.979.835,84 foi ali apontada como IRRF que, juntamente
com as estimativas pagas no valor de R$ 456.243,05 totalizariam o saldo negativo do período de
R$ 5.418.835,82. O procedimento fiscal teve origem em representação fiscal em razão da
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
27
utilização deste saldo negativo em compensações, em cuja verificação constatou-se, dentre outros
aspectos, que a fonte pagadora de suas receitas de Juros de Capital Próprio — TELESP CELULAR
S/A. CNPJ 02.319.126/0001-59, informa IRRF incidente sobre R$ 65.777.760,04, no valor de R$
9.866.664,01 e declara em DCTF a importância de R$ 7.655.044,94.
A Contribuinte foi intimada a apresentar elementos de sua escrituração e, embora
não juntada resposta a esta intimação, há vários demonstrativos possivelmente elaborados por
representantes da Contribuinte. Na sequência, com a juntada de declarações e extratos de
informações dos sistemas da Receita Federal, a autoridade lançadora exterioriza as conclusões
antes reproduzidas e que podem ser interpretadas como falta de recolhimento do IRRF devido no
pagamento de juros sobre o capital próprio. Isto porque, consoante permite a legislação, a
Contribuinte possivelmente teria se aproveitado da retenção sofrida para liquidar a retenção
promovida no pagamento de juros sobre o capital próprio, mas diante dos questionamentos
fiscais nada teria sido comprovado satisfatoriamente, bem como não informado na DCTF do
período da referida compensação.
A retenção promovida pela Contribuinte no pagamento dos juros sobre o capital
próprio (despesas questionadas no 1o item do lançamento), no valor de R$ 8.500.875,92, foi
apontada como liquidada em parte por compensação com créditos de períodos anteriores no
valor de R$ 2.836.74,30 e em outra parte por retenção sofrida no recebimento de juros sobre o
capital próprio, esta no valor referido pela fonte pagadora Telesp Celular S/A (R$ 9.886.664,01).
Deste proceder restaria crédito de R$ 4.202.536,39 para dedução no ajuste anual de 2000 que,
somado a IRRF sobre aplicações financeiras (R$ 777.298,69), resultaria na dedução originalmente
questionada de R$ 4.979.835,08.
Ocorre que a glosa desta parcela se fez sob o entendimento de compensação
indevida sobre o lucro real, dada a falta de recolhimento da retenção de R$ 8.500.875,92, que
englobaria a dedução final de R$ 4.979.835,04. Assim, não houve, propriamente, questionamento
quanto ao recolhimento da retenção sofrida pela Contribuinte no valor de R$ 9.886.664,01. A falta
de recolhimento foi apontada para o primeiro elemento dos cálculos da Contribuinte que
justificaram a dedução de R$ 4.979.835,04, e não para o elemento intermediário correspondente
à retenção sofrida de R$ 9.886.664,01.
É por esta razão, possivelmente, que as questões se imbricaram ao longo do
contencioso administrativo, como antes demonstrado, e a discussão acerca da dedução da
retenção sofrida no recebimento de juros sobre o capital próprio não ganhou autonomia para ser
associada, apenas, à falta de pagamento da retenção pela fonte pagadora. Retornando aos termos
do voto condutor do Acórdão no 1302-002.337, compreende-se que a glosa em questão foi
mantida por falta de apresentação da documentação comprobatória de todos os demais créditos
indicados para liquidação da retenção promovida pela Contribuinte no pagamento de juros sobre
o capital próprio de R$ 8.500.875,92 e consequente liberação da retenção sofrida de R$
9.886.664,01 para sua dedução parcial no ajuste do ano-calendário 2000:
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.051 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.003489/2005-12
28
A Recorrente foi intimada a esclarecer o não recolhimento de IRRF relativo ao
valor dos juros pagos aos acionistas, declarados na linha 35, ficha 06A, como
R$60.907.728,63. Em resposta, apresentou demonstrativo à Fiscalização,
reproduzido no Termo de Verificação Fiscal (fl.85) onde utiliza o valor de R$
9.866.664,01, acima descrito, para compensar com o IRRF devido, gerando valor
que, somados à supostas compensações de período anterior, resultou no valor
de R$ R$ 4.979.853,08 de créditos compensáveis em favor da contribuinte,
utilizado pela empresa na alínea 13 ficha 12A, na DIPJ/2001. Posteriormente,
em 12/12/2006, a própria Recorrente desclassificou esse demonstrativo,
dizendo-o sem nenhum valor oficial (fls. 414) e evidenciando que prestou
informações errôneas ao Fisco Federal durante o procedimento fiscal.
Conforme assinalado no Acórdão recorrido, em virtude das informações
contraditórias, o processo foi baixado em diligência e o respectivo Relatório
Fiscal (fls. 379/382) concluiu por manter o lançamento fiscal conforme já havia
sido consignado no Auto de Infração. O AFRF fundamentou tal conclusão no fato
de que a empresa não comprovou, por meio de documentos hábeis e idôneos
suas alegações, limitando-se aos relatórios e planilhas elaborados por ela
própria que não demonstraram suficientemente suas pretensões.
[...]
Assim, conclui-se que, a falta de comprovação dos respectivos recolhimentos de
IR Fonte, relativo aos alegados pagamentos de JCP, em valores compatíveis com
as informações indicadas em planilhas confeccionadas pela Recorrente; bem
assim, a falta de compensação válida para a extinção do referido crédito
tributário, foi determinante para a manutenção da autuação, em relação à qual
não encontro fundamento para reforma. Mantenho, portanto, o acórdão
recorrido, por seus próprios fundamentos. (destacou-se)
Diante deste contexto, impõe-se acompanhar o I. Relator em sua conclusão de
NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte porque, além da dessemelhança com
os paradigmas indicados, a decisão da divergência jurisprudencial suscitada não é suficiente para
reverter o acórdão recorrido no ponto em que desfavorável à interessada.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2051
DF CARF MF
Original